Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DOLOSO DE ARMA DE FOGO CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO. ARTIGO 32, §1o-A, DA LEI 9.605/98. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Se os elementos probatórios não são suficientes para a demonstração da autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, consoante dispõe o princípio do in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e provido.